Tribunal: TJES
Processo: 5009254-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009254-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIS BAPTISTA DE CARVALHO 08364484729
RECORRIDO: GABRYELLA RODRIGUES LIMA AFFONSO GARCIA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009254-06.2021.8.08.0024

RECTE.:
ANDRE LUIS BAPTISTA DE CARVALHO
.

RECDOS.:
GABRYELLA RODRIGUES LIMA AFFONSO GARCIA E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE DANO À IMAGEM.
POSTAGEM EM REDE SOCIAL
. VEICULAÇÃO DE OFENS
AS
.
DÚVIDA ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO FATO. HIPÓTESE DE MAL ENTENDIDO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA AOS DANOS ALEGADOS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ESPÉCIE NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Tese do autor

A parte Autora relata, em síntese, que é uma empresa no ramo de salão de beleza e estética e que a primeira requerida, através da rede social Instagram, editou publicação objetivando alertar os usuários da rede a não utilizarem os serviços da Requerente, alegando que foi destratada, por ter sido chamada o tempo todo no gênero masculino e que tal postagem ficou por 24 (vinte e quatro) horas nos “stories”, tendo a segunda requerida repostado a publicação. Aduz, ainda, que seguidores da parte Requerida foram ao perfil da parte Autora fazer acusações de crimes e atitudes que informa não terem ocorrido. Por este motivo, vem a juízo requerer indenização pelos danos morais suportados por sua empresa, no importe de R$ 30.000,00.

Em sede recursal (
ID. 2652993
), requer a reforma da sentença
para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese dos réus

Ao ID. 2652996, a requerida
apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da sentença
integral da sentença recorrida.

Ao ID. 2653013, apresentou Recurso Adesivo ao Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença a fim de condenar a empresa autora ao pagamento de indenização por danos morais e por litigância de má-fé.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 2652990
) dispôs que:
“
Em face do exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais, o pedido contraposto e de litigância de má-fé, ambos formulados pela Primeira Requerida
e declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC
”.

Voto

Inicialmente, quanto ao recurso interposto por GABRYELLA RODRIGUES LIMA AFFONSO GARCIA, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto, posto que inexiste previsão legal na lei n. 9.099/95 para a interposição de recurso adesivo em sede de Juizado Especial, não podendo este ser conhecido, nos termos do Enunciado nº 88 do FONAJE:

"Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal".

Ademais, o entendimento é pacífico na jurisprudência:

"RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.738/08. INOBSERVÂNCIA. DIREITO EVIDENCIADO. 1. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. Ante o princípio da especialidade, não se admite Recurso Adesivo no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, que possui previsão, na instância ordinária, apenas quanto a interposição de Recurso Inominado (arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/09) e Embargos de Declaração (art. 48 da Lei nº 9.099/95). 2. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, esta é de ser afastada tento em vista que da narrativa dos fatos decorre logicamente o pedido, restando, ademais, satisfeito o preconizado pelo disposto no artigo 319 do CPC. 3. MÉRITO. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 4167, rejeitou a argüição de inconstitucionalidade dos principais artigos contidos na Lei Federal 11.738/08, declarando, assim, a plena aplicabilidade da norma que prima pela garantia de um patamar uniforme e mínimo remuneratório, em atendimento a preceitos constitucionais informadores do tema, artigo 206, VIII, da CRFB/88 e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, evitando-se, ao final, que discrepâncias regionais marginalizem o desempenho da função pelos profissionais do magistério. 4. No caso telado, do conteúdo probatório coligido aos autos, extrai-se que o Demandado não observou corretamente o disposto pela Lei 11.738/08, razão pela qual cabe a manutenção da r. sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 5.No tocante à correção monetária e juros, cabível apenas a reforma da r. sentença para relativamente aos juros moratórios, considerando que o STF no julgamento da ADI XXXXX/DF manteve a expressão consagrada no artigo 5º da Lei 11.960/2009, estabelecendo-se, assim, nas condenações contra a Fazenda Pública cuja citação ocorreu após a vigência da Lei 11.960/2006 (30.06.2009), a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, determinar ser este o parâmetro para o cálculo condenatório. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO." (Recurso Cível Nº 71006251458, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 27/04/2017).

No mais, mostra-se imperioso destacar a impossibilidade de aplicar subsidiariamente o CPC ao caso em comento, posto que a hipótese de trata de não incidência do tipo recursal.

Outrossim, c
onheço do recurso interposto
pelo autor
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

Cinge-se a controvérsia à ocorrência de dano moral indenizável a ser pago à empresa requerente, haja vista que a parte requerida/recorrida teria postado em sua rede social que teria sido desrespeitada por funcionários da recorrente no estabelecimento empresarial, fato que não teria ocorrido, ferindo a sua imagem.

Todavia, em que pese a irresignação do recorrente, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Analisando a postagem realizada pela recorrida, observo que as declarações ocorreram devido a uma situação que entendeu ter vivenciado junto ao estabelecimento comercial da parte Autora, ainda que tenha ocorrido apenas um “mal entendido”, conforme o próprio recorrente afirma nas mensagens ao ID. 2652929.

E mais. Não vislumbro a ocorrência de dano à empresa; isto porque a manifestação da ré volta-se tão somente aos fatos que vivenciou em determinada situação, tratando-se do um desabafo de uma consumidora que se viu insatisfeita com a prestação de serviços da empresa e compartilhou o ocorrido com seus seguidores (direito de crítica), e que “
não possui o efeito de macular os direitos de personalidade da pessoa jurídica
”, a espelho do que indicou a sentença recorrida, na medida em que os supostos danos percebidos pela empresa com a postagem não foram sequer comprovados pela recorrente, para fins de alegados danos à sua imagem.

Vale dizer que é natural e esperado que existam críticas quanto à prestação de serviços, sendo estas admissíveis desde que não sejam excessivas ou violem a urbanidade, o que não ocorreu no caso, que ao que tudo indica se tratou de um “mal entendido” entre os envolvidos. Afinal, mesmo a foto da publicação da ré, na íntegra, não permite inferir a existência de ofensas e inverdades veiculadas por esta em sua rede social.

Ademais, apesar de a parte recorrente mencionar que a postagem ficou “no ar” por 24h, tempo máximo de duração permitido por este tipo de postagem, a empresa não comprovou suas alegações, tendo em vista que a foto da tela apresentada foi tirada às 22h50, enquanto a resposta da recorrida, de que já teria apagado a publicação, foi enviada às 23h13.

Por fim, como a pessoa jurídica somente pode ser afetada em sua honra objetiva, não há prova concreta do dano a sua imagem, que seria facilmente consubstanciada pela queda de faturamento em razão do alcance alegado das postagens, o que concretamente não resta demonstrado
(nem o cancelamento de atendimento de clientes assim o fora, mas, muito pelo contrário, há declaração de cliente se solidarizando com o recorrente)
, sendo mais um indicativo de que a reclamação da consumidora, por mais que possa ser considerada exagerada e desproporcional, diante da conjuntura de “mal entendido” da situação, não afetou a imagem da recorrente
perante sua clientela e a sociedade
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO aut
oral
interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Ademais,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO interposto e condeno a recorrente
GABRYELLA RODRIGUES LIMA AFFONSO GARCIA

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, na ausência de verba condenatória
, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita,
que também a defiro neste momento, face a inexistência de elementos a afastar a declaração de hipossuficiência apresentada
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)